Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703593-73.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ADELMAR PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: ROSELY RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EDUARDO PINTO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 25338347, o advogado FRANCISCO SILVA DE SOUZA, OAB/DF, 48.188, informa o falecimento do recorrente ADELMAR PEREIRA DE SOUZA, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 25338350). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC e determino a intimação do patrono do recorrente para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024